Tribunal: TJES
Processo: 5002809-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002809-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA ALVES EDUARDO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO-BASE AO CARGO PARADIGMA. COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5002809-15.2024.8.08.0008

Recorrente
: PRISCILA ALVES EDUARDO

Recorrente
: MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ

Recorrente
: SIMON LUCAS ALVES RODRIGUES

Recorrido
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO DISTINTA PARA REMUNERAÇÃO BASE IDÊNTICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PELAS HORAS TRABALHADAS A MAIOR. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por PRISCILA ALVES EDUARDO e OUTROS em face da sentença de ID 13208597
que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de valores referentes a horas trabalhadas a maior.

Em suas razões recursais (ID 13208599)
, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao analisar a demanda sob a ótica da equiparação salarial, quando o objeto da ação é a indenização por enriquecimento sem causa do ente público, decorrente do labor em jornada de 30 horas semanais com a mesma remuneração base de servidora paradigma que cumpria 20 horas semanais.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (ID 13208603)
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, tendo em vista a concessão da justiça gratuita
, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece ser reformada.

A controvérsia dos autos não reside em um pedido de equiparação salarial, mas sim em uma pretensão indenizatória decorrente de uma ilegalidade já reconhecida pelo Poder Judiciário.

Conforme se extrai do acórdão proferido nos autos do processo nº 5003112-63.2023.8.08.0008 (ID 13208584)
, esta mesma Turma Recursal reconheceu a "evidente ilegalidade"
e a "disparidade" na situação funcional dos ora recorrentes, que cumpriam jornada de 30 horas semanais, enquanto a servidora paradigma, Sra. Bruna Cizella Lima Rodrigues, laborava por 20 horas semanais, percebendo remuneração base idêntica
. Naquela oportunidade, foi determinado o ajuste da carga horária dos recorrentes, "sem prejuízo de sua remuneração"
.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pleito na ausência dos requisitos para a equiparação salarial, como a diferença de tempo de serviço superior a dois anos
. Contudo, tal análise desvia-se do cerne da questão. Os recorrentes não postulam a equiparação de seus vencimentos totais, mas sim o ressarcimento pelo trabalho excedente que foi prestado em benefício do ente municipal sem a devida contraprestação.

Ao exigir dos recorrentes uma jornada 50% superior à da servidora paradigma para o pagamento do mesmo salário base, a Administração Pública enriqueceu-se ilicitamente, em afronta ao princípio geral de direito positivado no art. 884 do Código Civil. O reconhecimento judicial da isonomia de jornada para a mesma remuneração base tem como corolário lógico o direito à indenização pelo período em que essa isonomia foi violada.

Dessa forma, a pretensão autoral é procedente, devendo o Município indenizar os servidores pelas 10 horas semanais trabalhadas a maior, conforme valores detalhados na planilha que instruiu a petição inicial (ID 13208587)
, cujos cálculos não foram especificamente impugnados pelo recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
procedente
a pretensão autoral, condenando o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO a pagar a cada um dos recorrentes o valor de R$ 14.939,28 (catorze mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos)
, a ser corrigido monetariamente desde a data da elaboração da planilha e acrescido de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 6 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)